Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCON/DF. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. ENTREGA PARA FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse declarada a nulidade da intimação da decisão no processo administrativo indicado, de modo a assegurar o prazo para a interposição de recurso administrativo. Em seu recurso destaca que a notificação da decisão do Procon-DF proferida no processo administrativo foi recebida pela porteira do Condomínio e repassada para o encarregado do local, sem qualquer comprovação de efetiva entrega para a pessoa jurídica autora, de modo que foi impossibilitada de recorrer daquela decisão administrativa. Defende que, ao contrário do exposto na sentença, o dispositivo legal mencionado apenas admite a regularidade das intimações enviadas para o endereço quando ausente a comunicação acerca da mudança de local, o que não é a hipótese dos autos, visto que a parte autora permanece no mesmo endereço. Argumenta que o endereço no AR sequer indicava o nome do condomínio, mas apenas o adequado endereço da loja, até porque o acesso ao local é livre, com a porta da loja direcionada para a rua, de modo que a entrega da correspondência poderia ser efetuada diretamente no estabelecimento, não sendo válida a sua entrega na portaria. Ademais, alega que o artigo 248 §4o do CPC admite a validade da entrega para funcionário da portaria em condomínio com controle de acesso, o que não é o caso daquele local, eis que a loja está direcionada para uma via pública, com livre acesso. Enfim, destaca que anteriormente havia encaminhado e-mail para o Procon em resposta ao referido auto de infração, recebido pela parte ré como defesa, de modo que detinha conhecimento do e-mail da parte autora, que poderia ser utilizado como meio de notificação da decisão, conforme artigo 42 §1o, II do Decreto no 2.181/97.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Trata-se de pedido de nulidade quanto à intimação da decisão proferida em processo administrativo instaurado pelo Procon/DF (na qual foi aplicada sanção decorrente de irregularidades apuradas em auto de infração) face a alegação de ausência de regular notificação da parte autora. Para tanto, alega que no final do ano de 2023 foi surpreendida com a inscrição do seu nome na dívida ativa decorrente de sanção aplicada pelo Procon. Todavia, argumenta que a decisão no processo administrativo foi recebida por pessoa desconhecida, sendo que posteriormente teve ciência de que se tratava da porteira do condomínio, que teria repassado aquela intimação para o encarregado do prédio, mas que jamais foi entregue para a parte autora.
IV. Destaca-se que o processo para aplicação de sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90 é especificado no Decreto no 2.181/97, que assim dispõe: “Art. 42. A autoridade competente expedirá notificação ao infrator e fixará prazo de vinte dias, contado da data de seu recebimento pelo infrator, para apresentação de defesa, nos termos do disposto no art. 44. § 1o A notificação será acompanhada de cópia de ato de instauração do processo administrativo sancionador e, se for o caso, da nota técnica ou de outro ato que o fundamente por meio de remissão e será feita: I - por carta registrada ao representado, seu mandatário ou preposto, com aviso de recebimento; II - por outro meio, físico ou eletrônico, que assegure a certeza da ciência do representado; ou III - por mecanismos de cooperação internacional. (...) Art. 42-A. A intimação dos demais atos processuais será feita por meio de: I - carta registrada ao representado, ou ao seu mandatário ou preposto, com aviso de recebimento); II - publicação oficial, da qual constarão os nomes do representado e de seu procurador, se houver; ou III - por outro meio, físico ou eletrônico, que assegure a certeza da ciência do representado. (...) § 3o As intimações dirigidas ao endereço constante dos autos serão presumidas válidas, ainda que não sejam recebidas pessoalmente pelo interessado, caso a modificação temporária ou definitiva do endereço não tenha sido comunicada ao órgão processante.”
IV. No caso, quando da notificação ao infrator a parte autora enviou o e-mail ID 59552765 pág. 4, recebido como peça de defesa. Após, foi proferida a decisão ID 59552765, pág. 30-33, entregue na portaria do condomínio. Enfim, diante da ausência de recurso administrativo no prazo legal, ocorreu a inscrição daquele débito na dívida ativa. Desde já, destaca-se que a regra exposta no artigo 42 do Decreto no 2.181/97 se aplica tão somente à notificação do infrator acerca do auto de infração para que apresente a sua defesa. Assim, a questão debatida nos autos, ou seja, a notificação da decisão, é regulamentada pelo seu artigo 42-A. O inciso I daquele dispositivo permite a intimação da decisão mediante carta com aviso de recebimento, o que foi expedido pela parte ré. Ainda que a parte autora/recorrente sustente que não é o caso de aplicar o §3o daquele dispositivo, restrito às hipóteses de mudança de endereço, o que não era o caso dos autos, deve-se destacar a regularidade da intimação, nos termos do artigo 248 §4o do CPC.
V. Para tanto, desde já cumpre esclarecer que a norma processual mencionada (art. 248 § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente) também incide nos processos administrativos face a sua aplicação analógica. Neste sentido: “I - A notificação em procedimento administrativo, recebida no endereço correto do interessado, e recebido por terceiro, é válida, conforme aplicação analógica do art. 248, §4o, do CPC.” (Acórdão 1771240, 07220023420228070016, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Trata-se de carta com aviso de recebimento entregue por funcionário dos correios para a porteira responsável pelo recebimento das correspondências endereçadas àquele condomínio. Relembra-se que é válida a intimação/citação de pessoa jurídica recebida no endereço do destinatário, por pessoa responsável pelo recebimento das correspondências ou de quem faça suas vezes, desde que não conste qualquer ressalva. Trata-se da hipótese em apreço, eis que a porteira daquele condomínio recebe as correspondências (conforme se constata do livro de protocolo – ID 59552771), sem que exista indicação de eventual ressalva quanto ao seu recebimento.
VII. Assim, não há que se falar em nulidade do ato que intimou a parte autora daquela decisão administrativa, sobretudo diante da regularidade da entrega efetuada pelo funcionário dos correios, que não é obrigado a presumir o desinteresse da parte autora acerca do recebimento das correspondências pelo funcionário do empreendimento quando a própria funcionária da portaria admite o recebimento das correspondências endereçadas às lojas, ainda que situadas no andar térreo e localizadas na via pública. Inclusive, ainda que a parte recorrente argumente que o condomínio não possuía controle de acesso, com a loja possibilitando o acesso direto pela via pública, de modo que entende não ser o caso de aplicação do artigo 248 §4o do CPC, relevante destacar que o procedimento do condomínio de recebimento das correspondências (devidamente comprovado pela existência de livro de protocolo com as correspondências recebidas) demonstra que cabe aos lojistas/moradores daquele local a responsabilidade em verificar a sua correspondência junto à portaria/encarregado, de modo que o alegado desconhecimento da intimação não enseja a nulidade. Isso porque a unidade onde está situada a parte autora integra o condomínio, autorizado a receber correspondências direcionadas às lojas daquele local, não existindo demonstração de que a parte autora não usufrua dos serviços de portaria disponibilizados pelo condomínio. Inclusive, inexiste comprovação de que a parte autora tenha efetuado prévia proibição para a portaria receber correspondências a ela direcionadas.
VIII. Ainda, a mera alegação de que a intimação sequer indicava o nome do condomínio não obsta o seu recebimento por funcionário daquele condomínio, eis que a indicação do nome na correspondência visa apenas facilitar a sua localização pelo funcionário dos correios, mas não impede a sua entrega para a pessoa da portaria responsável pelo recebimento das correspondências direcionadas àquele empreendimento.
IX. Enfim, o fato da parte ré possuir o e-mail da autora não conduz à irregularidade da intimação pela vista postal, visto que foi realizada de forma adequada, dentro das hipóteses autorizadas pelo artigo 42-A do Decreto no 2.181/97. Assim, e diante de todo o exposto, não há que se falar em nulidade daquela intimação.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.